Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708162-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, determinou a emenda à inicial a fim de que o feito se adequasse ao processo de conhecimento, ante a inexistência de título executivo líquido e exigível, nos seguintes termos: “(...). A inicial não comporta recebimento, na medida em que a parte não detém título executivo de obrigação líquida, certa e exigível. De acordo com o título executivo de ID 114468785, p. 2, em sua cláusula 5a assim restou estipulado: “5) Consoante infirmado no item 3), o CLIENTE reconhece que os honorários de sucumbência pertencem, em sua integralidade, ao ADVOGADO, bem como que o ADVOGADO, além dos honorários de sucumbência, tem direito de receber, desde que o CLIENTE sagre-se vencedor na demanda, o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida e todos os consectários legais, ao final da demanda e/ou na data do recebimento do crédito, o que ocorrer primeiro, ocasião em que se tornará vencido, constituindo o presente como título executivo extrajudicial.”[grifei] A obrigação, cuja execução se pretende, não é líquida ou exigível, em conformidade com o título que o autor embasa a pretensão. Para que se esteja diante de título executivo extrajudicial é preciso que estejam presentes todos esses elementos, não bastando que se trate de documento assinado pelo devedor e duas testemunhas, pois "a simples leitura do escrito deve por o juiz em condições de saber quem seja o credor, quem seja o devedor, qual seja o bem devido e quando ele seja devido." (Amilcar de Castro, citado por Humberto T. Jr., Curso de Direito Processual Civil, 52a edição, p. 279). Muito embora a cláusula 5a estipule que o débito será de 10% sobre o valor atualizado da dívida e todos os consectários legais, ao final da demanda, não constam do título os elementos que compõem o cálculo a ser realizado para a apuração do "quantum debeatur". Se, para a liquidação da obrigação, houver necessidade de apuração de fatores externos, dependentes de prova, não há liquidez, perdendo o contrato sua força executiva. De fato, não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito do credor, no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no título executivo, de cuja leitura poderá identificar, com precisão, quem são o credor e o devedor, qual é o bem devido e quando era devido o cumprimento da obrigação. Isso porque a obrigação líquida contém em si todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitido a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. (...). Assim, ante a inexistência de título executivo exigível, emende o autor a petição inicial adequando-a ao processo de conhecimento. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. CLODAIR EDENILSON BORIN Juiz de Direito Substituto” Em suas razões de ID 33573633, o recorrente sustenta, em resumo, que, inadimplida pelo contratante a obrigação estabelecida em contrato, abre-se a via da execução, a teor do artigo 778 e seguintes do Código de Processo Civil, para a cobrança dos honorários expressamente contratados, sendo que a legislação em vigor não prevê formalidades específicas para a celebração do contrato de honorários advocatícios cuja inobservância possa tolher a sua eficácia de título executivo extrajudicial. Alega, assim, que o contrato de prestação de serviço se encontra apto a aparelhar a respectiva ação de execução, porquanto prevê o escopo do trabalho contratado, o valor certo da remuneração a ser paga e, ainda, o tempo do pagamento, de modo tal que reúne os pressupostos intrínsecos de exequibilidade, quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade. Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da r. decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a existência de título executivo extrajudicial, mantendo-se, pois, a tramitação e regular processamento da actio executiva perante o juízo a quo. Preparo recolhido (ID 33573646 e ID 33573647). Em decisão liminar de ID 34035431, foi indeferida a tutela antecipada recursal por não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. Em contrarrazões (ID 35287879), a agravada sustenta que a execução de determinado valor deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível, de modo que a inexistência de título passível da respectiva execução por si só conduz à consequente extinção do feito. Arremata, assim, alegando que “a cobrança do importe pauta-se em termo de transferência de processos e de responsabilidade, haja visto que o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes foi rescindido e a demanda na qual o Agravante pretende receber honorários contratuais supostamente exitosa foi extinta com relação a parte Agravada ante a respectiva desistência uma vez frustrada as tentativas de recebimento do crédito. Assim sendo, não cabe o pedido formulado no presente agravo”. É o relatório. Decido. Inicialmente, atento ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Malgrado tenha sido nominado como decisão, trata-se, em verdade, de despacho de mero expediente, para impulso do processo, pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono precedente desta 5a Turma: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A versus KENNETH GOMES DA SILVA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 1.1. "3.1. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido" (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1385298, 07239769120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não tivesse sido cumprido a determinação judicial, o agravante teria a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitaria ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o do mesmo Código. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de julho de 2022